Tribunal: TJMT
Processo: 1001029-47.2018.8.11.0037
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001029-47.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (APELANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – VALOR ARBITRADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em carência da ação, se esta foi interposta para buscar o arbitramento de honorários advocatícios trabalhados e não percebidos após a rescisão unilateral e imotivada do contrato.

A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.

A previsão contratual de remuneração do patrono da parte apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
João Oliveira de Lima,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, ajuizada em desfavor de
Banco do Brasil S/A
, em que se julgou extinto o feito em razão da ausência de interesse processual.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante sustenta, em síntese, a existência de interesse processual no ajuizamento da ação de arbitramento de honorários, uma vez que prestou serviços advocatícios ao apelado por mais de 15 (quinze) anos e, sem qualquer motivo justificável, foi notificado da rescisão do contrato, revogando-se também os poderes que lhe foram outorgados em todas as ações que patrocinava.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja a ação seja julgada totalmente procedente, condenando o banco apelado nos pedidos descritos na inicial e, alternativamente, que seja afastada a falta de interesse de agir, com a consequente determinação de remessa dos autos ao juízo de origem para que seja proferida nova decisão.

O apelado, nas contrarrazões (Id 40918972), pugna pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o apelante ajuizou
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
em face do banco apelado objetivando, em síntese, o arbitramento de honorários advocatícios em virtude dos trabalhos prestados nos autos da ação declaratória no 318/2007, com observância do patamar fixado na Tabela IX do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, em razão da ausência de adimplemento contratual pela instituição bancária.

O magistrado
a quo
, por sua vez,
julgou extinto o feito em razão da ausência de interesse processual.

Pois bem.

O caso é de provimento do recurso.

Em que pese o entendimento esposado pelo magistrado
a quo
, entendo que há interesse de agir na hipótese.

Restou comprovado pela parte ré, ora apelada, que os litigantes não apenas ajustaram o valor dos honorários, como o fizeram em contrato escrito de prestação de serviço advocatícios, colacionado no Id 40917499.

Com efeito, a cláusula oitava noticia que o causídico será remunerado por meio de honorários de sucumbência, senão vejamos:

“Cláusula oitava – O Contratado, excetuados os casos expressamente previstos neste contrato, será remunerado pelos honorários em que o devedor venha a ser condenado –
honorários de sucumbência
– observado o disposto na cláusula primeira e seus parágrafos e, quando for o caso, nos parágrafos desta cláusula, não podendo reclamar do contratante nenhum valor a esse título, seja este autor ou réu na demanda.”
(
sic
Id 40917499) (destaquei)

Trata-se, pois, de cláusula válida,
também conhecida como pro-labore, que vincula os contratantes ao cumprimento e advento das condições definidas na avença (termo), nos termos do artigo 332 do Código Civil
.

Ademais, a assertiva de rescisão inadvertida e unilateral que ensejasse arbitramento de honorários é afastada pela cláusula décima terceira do contrato alhures mencionado, tendo em vista que regulada a rescisão:

“Cláusula décima-terceira – Poderá o Contratante, a seu critério, sem justa causa, independentemente de aviso e/ou interpelação, denunciar o presente contrato, aplicando-se, quanto à remuneração, o disposto no parágrafo primeiro da cláusula oitava.
A exigibilidade do crédito se dará quando ocorrer o recebimento dos honorários de sucumbência, ou quando os honorários se tornaram devidos por força da ocorrência de alguma hipótese prevista nos parágrafos da cláusula oitava.
”
(
sic
Id 40917499) (destaquei)

O Banco apelado, por sua vez, na notificação da rescisão contratual frisou que os honorários seriam pagos se fosse implementada a condição prevista na regra de pagamento, ou seja, quando ocorrer a sucumbência:
“(...) 4. Eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para tanto (...)”
. (Id 40917469 - Pág. 2)

Resta, pois, evidente, que o contrato firmado entre as partes é um contrato de risco, o que não é proibido, porém, o risco assumido pelo advogado contratado, ora apelante, funda-se na possibilidade de sucesso que ele terá no patrocínio da ação em razão do seu próprio esforço e diligência.

Contudo, é inexistente previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto as cláusulas alhures mencionadas vinculam o pagamento ao término e sucesso da ação.

Deste modo, com a revogação do mandato, o advogado deixa de atuar na lide, portanto, não poderá envidar esforços para que o apelante seja vencedor ao final do processo, por conseguinte, a sua remuneração fica sujeita ao êxito do serviço prestado por terceiro.

Assim, de se concluir que o banco apelado ao revogar o mandato de forma imotivada, inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do apelante, de modo que resta evidenciado o seu interesse de agir na propositura da ação.

Desse modo, não há que se falar em carência de ação, eis que esta Ação de Arbitramento de Honorários somente se materializou no judiciário devido a atitude do Banco apelado, sendo inaplicável ao caso os artigos 485, VI, e 330, II e III, ambos do CPC.

Outrossim, não há qualquer óbice legal ao exame da questão jurídica apresentada pela parte autora, motivo pelo qual, passo análise de mérito.

Eis o teor do art. 1.013, parágrafo 3o, inciso I, do CPC:

“Art.1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I – reformar a sentença fundada no art. 485;”

Passo, pois, a análise do mérito.

Pois bem.

Resta incontroversa a celebração do contrato de prestação de serviços advocatícios entre as partes, (Id 40917468)), e muito embora tenha ocorrido pactuação acerca da forma de remuneração no período de vigência do contrato, não há previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto a cláusula alhures mencionada vincula o pagamento ao término e sucesso da ação, e, não disciplina a forma de pagamento quando da rescisão unilateral.

Destacou, outrossim, que a teor dos artigos 473 e 599 do Código Civil é cabível a denúncia ou resilição unilateral quando expressamente prevista, como na cláusula décima terceira do contrato, ou implicitamente admitida, bem como é possível a denúncia no contrato de prestação de serviço por tempo indeterminado.

Contudo, o cerne da questão gira em torno do arbitramento das verbas honorárias, tendo em vista que que o banco apelado pode rescindir o contrato, mas há de se considerar que ele deve reembolsar o apelante nesta hipótese.

Assim, demonstrado que o apelante efetivamente prestou os serviços contratados e só não os concluiu porque teve o seu mandato revogado, é certo que faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários, a luz do que prescreve o Art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
- RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Rescindido o contrato de serviços advocatícios de forma unilateral, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe.”
(ED 27988/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015) (destaquei)

Desta forma, é descabida a alegação da instituição financeira de que cabe ao apelante aguardar o encerramento do processo em que litigou como advogado, para só então perceber a remuneração pelo serviço prestado, uma vez que este foi impedido de levar a causa até o fim, com a denúncia imotivada do contrato, pelo próprio banco.

Com efeito, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5o, XXXV, da CF.

É bem verdade que em nosso direito vige os princípios da liberdade contratual e
pacta sunt servanda
, que, todavia, não são absolutos, devendo ser interpretados relativamente, mormente quando há ofensa aos princípios alhures mencionados.

Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica e, por sua vez, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato.

Por sua vez o
pacta sunt servanda
deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3o, I, da Constituição Federal.

Com efeito, ao sopesar os princípios mencionados alhures em questão, entendo que o apelante tem o direito de receber os honorários advocatícios.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ
- PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS REALIZADO PELO BANCO APELANTE – REJEITADO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ACOLHIDO – ARBITRAMENTO DEVE SER REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM TRABALHO EXECUTADO PELO CAUSÍDICO, COM O VALOR DA CAUSA, E COM O VALOR ECONÔMICO PRETENDIDO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA MODIFICADO – DATA DO ARBITRAMENTO - RECURSO DO BANCO DO BRASIL PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO.Não prospera a preliminar de carência da ação, se esta foi interposta para buscar o arbitramento de honorários advocatícios trabalhados e não percebidos após a rescisão unilateral e imotivada do contrato. A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, com o valor da causa, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com a responsabilidade do advogado, bem como com o valor econômico pretendido.Os juros de mora que incidem sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados iniciam-se a partir da citação da ação e a correção monetária a partir da data do arbitramento.”
(Ap 149612/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CARÊNCIA DA AÇÃO – TESE REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM DE JUSTA CAUSA – DIREITO AO ARBITRAMENTO DA VERBA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO
– INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há como apreciar a preliminar de carência de ação pela ausência de interesse de agir se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.”
(Ap 10307/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015) (destaquei)

É cediço que a lei 8.906/94 não impede que a contratação se dê mediante pagamento quando ocorrer a sucumbência, entretanto é preciso anotar que essa permissividade decorre da presunção de que o advogado trabalhará até o final da causa, de modo a envidar esforços para lograr-se vencedor na demanda e assim fazer jus aos honorários sucumbenciais.

À vista disso, dispõe o art. 22, § 2o, da lei n/ 8.906/94,
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Demonstrada a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios, é preciso apreciar o valor a ser fixado.

Conforme preceitua o art. 85, §2o, do CPC, o magistrado deve fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, ao arbitrar o valor da verba honorária deve ser considerada a responsabilidade do advogado na causa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 1% SOBRE O VALOR DADO À CAUSA QUE ULTRAPASSA A CIFRA DE APROXIMADAMENTE R$ 10.000.000,00. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Firmou-se a orientação, nesta Corte Superior, de que a revisão dos honorários advocatícios fixados pelas instâncias ordinárias somente é admissível em situações excepcionais, quando o valor revelar-se manifestamente irrisório ou excessivo.

2. O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios,
não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar.
Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

3. Agravo Regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1420149/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 12/05/2015) (destaquei)

No caso dos autos, o apelante laborou por 06 (seis) anos nos autos da Ação Declaratória no 318/2007, que foi protocolada em 28.08.2007 e distribuída para a Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, com valor da causa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Como declinado pelo apelante em sua inicial, o montante atualizado da causa perfaz a quantia de R$363.973,17 (trezentos e sessenta e três mil novecentos e setenta e três reais e dezessete centavos).

Na hipótese, diante do trabalho realizado, do tempo de labor do apelante na ação, entendo por bem arbitrar a título de honorários sucumbenciais o
quantum
de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a responsabilidade do advogado, e com o valor econômico pretendido na ação.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para, reformando a sentença recorrida, julgar procedente a ação e condenar o banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa.

Inverto, por conseguinte, os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020